Tribunal: TJSP
Processo: 0002462-71.2004.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA – IPTU – EXERCÍCIO DE 2001 – Sentença que determinou a extinção do feito, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA – IPTU – EXERCÍCIO DE 2001 – Sentença que determinou a extinção do feito, reconhecendo a nulidade da certidão de dívida ativa – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança do tributo – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002462-71.2004.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA BARBARA, é apelado
RUBENS DIAS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002462-71.2004.8.26.0136 -Voto no 16673
2
VOTO No.: 16673
APELAÇÃO No.: 0002462-71.2004.8.26.0136
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
APELADO: RUBENS DIAS RODRIGUES
JUIZ DE 1° GRAU: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN
EMENTA
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO
DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
IPTU

EXERCÍCIO DE 2001
Sentença que determinou a
extinção do feito, reconhecendo a nulidade da certidão
de dívida ativa Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830
de 1980
O cumprimento das exigências legais é
essencial para que a parte contrária tenha pleno
conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e
possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o
título executivo subsista ainda que eivado de nulidades
que impeçam a parte contrária de exercer o direito à
ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de
processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser nula, há
possibilidade de emenda pelo exequente
Inteligência
dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203
do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça
Caso a CDA seja
substituída por outra que ainda contenha nulidade, a
parte
contrária
poderá
opor
exceção
de
pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que
seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o
fundamento legal da cobrança do tributo
Nulidade
reconhecida Possibilidade, entretanto, de emenda pelo
exequente Inteligência da Súmula 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE
SANTA BÁRBARA contra a respeitável sentença de fls. 105/108v), cujo relatório se adota
e que julgou extinta a execução fiscal ajuizada contra MARCELO STABEL DE
CARVALHO HANNOUN, reconhecendo a nulidade das certidões de dívida ativa que
embasaram o feito diante da ausência de menção à fundamentação legal, nos termos do
artigo 485, inciso IV, § 3o do Código de Processo Civil de 2015.
Nas razões de apelação (fls. 110/117), o Município pugna pelo reconhecimento da
validade do título executivo, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 202 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002462-71.2004.8.26.0136 -Voto no 16673
3
Tributário Nacional e do artigo 2o, §5o da Lei Federal n° 6.830/80. Aduz que a certidão de
dívida ativa foi clara quanto à indicação do fundamento legal da cobrança. Afirma que não
foi oportunizada a substituição ou emenda da CDA para a correção dos alegados vícios.
Sustenta que o título goza de liquidez, certeza e exigibilidade.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo
anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do
processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada
até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão
nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para
defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Já o artigo 204 diz:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro
a que aproveite.
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002462-71.2004.8.26.0136 -Voto no 16673
4
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que
impeçam o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais,
seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da
célebre obra de Franz Kafka é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA,
Franz. O processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional
vigente, como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de
sua imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o
processo secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem
de Franz Kafka, em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da
Constituição da República. (TJ/SP, 7a Câmara de Direito Público, Apel.
no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V.
U.) (corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da
elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se
falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou
substituição do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980,
203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido já decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente -
Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com
fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de
emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à
exequente - Inteligência do §8o do mesmo dispositivo legal e Súmula
no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a
Câmara de Direito Público, Apelação no 0517067-16.2011.8.26.0266,
Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba -
IPTU do exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos
termos do artigo 267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que
preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa -
Atendimento aos requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e 2o,
§5o, da LEF - Ausência de oportunidade à exequente para substituição
dos títulos - Incidência da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016, V. U.)
(grifo nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra
que ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja
respeitado.
Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se
dos recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002462-71.2004.8.26.0136 -Voto no 16673
5
No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa não indica o
fundamento legal específico da cobrança dos tributos.
Dispõe a Súmula 392 do STJ: A Fazenda Publica pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no.
1.045.472/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
adotou o entendimento de que a impossibilidade de alteração da certidão de dívida ativa se
estende também não só para a modificação do sujeito passivo, já consolidado na sua Súmula
392 do referido Tribunal, como também para a fundamentação legal equivocada que consta
do lançamento, por entender se tratar de vício insanável, a inibir a emenda ou substituição
do título:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU
MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que:
"Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em
dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do
sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de
cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à
inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se
ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de
modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de
dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz
os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente
substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid
Schroder
Sliwka,
in
"Direito
Processual
Tributário:
Processo
Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág.
205). [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso
Especial no. 1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, j.
25/11/2009, DJe: 18/12/2009, V. U.) (grifo nosso)
No caso, não há uma troca de fundamento legal, mas omissão de fundamento. A
correção de omissão é viável, mas a troca não. Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Município de São
Bernardo do Campo Nulidade da CDA Ocorrência Ausência de
fundamento legal Extinção da execução fiscal Impossibilidade
Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou
substituição do título Precedentes desta Corte Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
Cível
0048991-38.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 09/10/2019, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002462-71.2004.8.26.0136 -Voto no 16673
6
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercício de 1996 Município de São
Bernardo do Campo - Juízo de Primeiro Grau que julgou extinta a
execução fiscal, pela nulidade da CDA (falta de fundamentação legal)
que embasa a inicial, nos termos do artigo 924, incisos I, do CPC/2015,
reconhecendo, de ofício, a nulidade dos títulos
Substituição das
CDA's Possibilidade Entendimento da Súmula no 392 do C. STJ
Identificação dos fundamentos legais, que é requisito formal, da Lei
no 6.830/80 - Sentença extintiva que deve ser tornada sem efeito Apelo
da
municipalidade
provido.
(TJSP,
Apelação
Cível
0049331-79.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva
Russo, j. 15/08/2019, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Conservação
de Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios do exercício de 2007. 1) Preliminar de nulidade da sentença
afastada. 2) Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Ausência
do fundamento legal da cobrança - Inexistência de alegação de
eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA -
Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para
substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP,
Apelação Cível 0636252-32.2008.8.26.0564, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 08/10/2019, V. U.) (grifo nosso)
Com isso, o recurso deve ser provido, com a reforma da sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR